Tribunal: TJMT
Processo: 1009064-47.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009064-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENILSON DA COSTA MONTEIRO - CPF: 808.565.001-00 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser desprovida a pretensão do recorrente para majoração do
quantum
indenizatório, se em situações análogas de inserção indevida em cadastros de restrição ao crédito, o entendimento é pelo arbitramento de valor indenizatório menor.

Por outro lado, merece acolhimento a pretensão de correção da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em adequação ao que determina o art. 85, §2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENILSON DA COSTA MONTEIRO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Dano Morais por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito sem Prévia Comunicação com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, que, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 372,03 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15 (ID nº 153789851).

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença no ponto em que a magistrada fixou o
quantum
a título de reparação por danos morais, acrescentando que o valor deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima e a capacidade econômica do causador do dano, circunstâncias que não foram observadas no caso dos autos.

Aduz que as peculiaridades do caso permitem a majoração da verba para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não caracterizando enriquecimento indevido e mantendo o efeito pedagógico necessário, evitando assim a reiteração da prática ilícita.

Noutro ponto, alega o equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito atualizado, em dissonância com a legislação, a qual determina seja fixado sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, pugnando seja fixado sobre o valor da condenação.

Ao fim, requer o provimento do recurso com a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como para a adequação no critério de fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC/15.

Contrarrazões no ID nº 153789855, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor

BENILSON DA COSTA MONTEIRO ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que a requerida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, promoveu a indevida inserção de seus dados nos cadastros restritivos de crédito sem que tivesse firmado qualquer relação jurídica com tal empresa.

Narra na peça inicial que foi preterido numa seleção de emprego em razão da existência da negativação indevida no valor de
R$ 372,03 em 20/12/2018, assim, ajuizou a ação pretendendo a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como reparação pelos danos suportados.

O feito teve seu processamento, tendo as partes pleiteado pelo julgamento antecipado da lide, sendo ao final julgado parcialmente procedente, nos termos relatados, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Descontente com o
quantum
arbitrado pela magistrada, recorre a parte autora, pugnando pela majoração do valor, bem como pela correção dos termos da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Com efeito, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Enfim, deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,

consideradas as

peculiaridades do caso,
constata-se que razão não assiste ao recorrente ao pretender a majoração do valor fixado a título de danos morais, porquanto, em situações semelhantes a dos autos, de inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, este colegiado tem entendido como suficiente o valor médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, e sem fomentar a crescente indústria do dano moral, tão em voga nos tribunais pátrios.

Aliás, nesse sentido, sob minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação nº 1008876-35.2019, julgado em 03/05/21, foi mantido o valor do dano moral arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, recente julgado desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.” (EDcl no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012.
(N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

No julgamento da apelação a seguir, a colenda Terceira Câmara de Direito Privado entendeu por bem, diante das especificidades dos autos, reduzir o valor indenizatório por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos. A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro. Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1011300-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Desse modo, sem razão o apelante neste ponto.

No que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte socorre ao apelante, porquanto equivocado o arbitramento sobre o valor do débito.

Assim, devem ser mantidos os honorários de sucumbência no percentual fixado na sentença (10%), contudo, deverá recair sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo o percentual de 10% (dez por cento) ser calculado sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023